Tribunal: TJBA
Processo: 8059165-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059165-84.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s): ANISIO ARAUJO NETO, SUELLEN OLIVEIRA DE MELLO AGRAVADO: SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. ISENÇÃO DE CUSTAS E PREPARO RECURSAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS DE ISENÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA E DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se verificam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. O julgado impugnado apreciou de forma clara e fundamentada a inexistência de prerrogativa de isenção de custas e preparo recursal às empresas públicas, ainda que prestem serviços públicos essenciais e integrem a Administração Pública indireta. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que o regime de precatórios e a indisponibilidade de bens das empresas públicas não implicam a extensão de isenção de custas e preparo recursal. 4. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão de matéria já decidida. 5. Embargos de Declaração rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8059165-84.2024.8.05.0000 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, e Embargada, SANDRA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, pelas razões a seguir delineadas no voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia, Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora